Tribunal: STF
Processo: RE 1474446
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL POR GUARDA MUNICIPAL. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária" (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022) 



    2. No caso em tela, não só a busca pessoal foi realizada de forma açodada – motivada pelo elemento abstrato e não aferível do "comportamento suspeito" do agente, sem qualquer visualização de objeto indicativo de corpo de delito –, como se deu em contexto de triagem de pessoas, em atuação de policiamento ostensivo típico da polícia militar, e não de guardas municipais, em verdadeira prática de revista pessoal indiscriminada. 



    3. Agravo regimental desprovido. (Documento 51).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, 6°, caput, e 144, § 8°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Colaciono, oportunamente, o seguinte excerto do acórdão proferido pela Corte local acerca da controvérsia (e-STJ fl. 44): 



    Com efeito, conforme apontam os elementos probatórios, os guardas municipais tiveram a atenção despertada para o comportamento suspeito do acusado o qual aguardava sua vez de passar pela triagem realizada pelos guardas municipais. Naquela oportunidade, apresentou exacerbado nervosismo e tentou retornar para o fluxo de usuários. Diante dos fatos, os guardas civis deliberaram pela abordagem. Havia, dessa forma, indícios suficientes de prática delituosa. A busca pessoal, portanto, foi realizada no próprio contexto da prisão. Mais do que isto, foi realizada como forma de resguardar a própria integridade dos guardas. Nesse contexto, não seria razoável exigir-se que os guardas esperassem a chegada dos policiais militares para, somente então, procederem a busca. A urgência e os riscos existentes autorizavam a medida que, portanto, mostrou-se razoável.



    Como visto acima, não só a busca pessoal foi realizada de forma açodada – motivada pelo elemento abstrato e não aferível do "comportamento suspeito" do agente –, como se deu em contexto de triagem de pessoas, atuação de policiamento ostensivo típico da polícia militar, e não dos guardas municipais.



    Ora, como destacado no acórdão paradigma desta Sexta Turma, "[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais", não sendo dado aos guardas municipais, em hipóteses como a presente, proceder à revista pessoal ou veicular, em contexto alheio às suas atribuições, cabendo a eles o acionamento dos órgãos policiais para que, em observância ao disposto no art. 244 do CPP, realizem a abordagem e revista do agente suspeito. (Documento 51). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou o assunto da seguinte forma: 



    Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Nulidade probatória. Guardas municipais que não estão investidos de função reservada à Polícia. Excludente de culpabilidade. Coação moral irresistível. Réu que teria sido coagido pelos traficantes a transportar os entorpecentes. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) fixação de regime prisional diverso do fechado. 1. Guardas municipais que realizaram busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Réu que foi visualizado pelos guardas municipais entre o fluxo de usuários da Cracolândia. Demasiado nervosismo ao passar pela triagem realizada pela Guarda Municipal. Comportamento suspeito que sustentou a abordagem. Justa causa para a medida. Busca necessária em contexto de preservação da integridade física dos guardas. Ilegalidade afastada. Precedentes. 2. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos guardas municipais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso. Confissão qualificada. Inexistência de eventual coação insuperável que, de alguma forma, indicasse a impossibilidade de realização de outro comportamento que o não alinhamento ao tráfico. Questão que ficou circunscrita à narrativa ofertada pelo próprio acusado, o que não é suficiente a ponto de estabelecer os contornos de excludente de sua responsabilidade. 3. Dosimetria que não merece reparos. Maus antecedentes que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal. Exasperação em 1/6. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso conhecido e improvido. 



    [...]



    O réu foi denunciado porque, no 06 de outubro de 2021, por volta das 17:25 horas, em ocasião de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus, na Alameda Dino Bueno, na altura do nº 44, Santa Cecilia, na cidade de São Paulo, trazia consigo, para fim de tráfico, 12 porções e 07 tabletes de maconha, com peso líquido de 647,3g, e 03 porções de cocaína, com peso líquido de 2,3g, substâncias estas que causam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    De acordo com o narrado pela denúncia, guardas municipais, em diligência pela região da “Cracolândia”, avistaram o réu na via pública. Ao notar a aproximação da viatura, muito nervoso, tentou retornar ao fluxo de dependentes químicos. A abordagem foi efetuada. A busca pessoal revelou que o réu trazia sob as vestes uma sacola plástica contendo doze 12 porções e sete 07 tabletes de maconha, além de 03 invólucros contendo cocaína. (p. 29 e 33 do documento 3, grifei). 



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, os guardas municipais, ao realizarem diligência na “cracolândia”, perceberam que o réu, ao avistar a viatura, mostrou nervosismo e tentou desviar de caminho. Os agentes municipais, por isso, procederam a abordagem e encontraram uma sacola plástica contendo 12 porções e sete 07 tabletes de maconha, além de 03 invólucros contendo cocaína.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator